Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E CULPABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade porquanto a concentração de álcool no organismo do réu extrapolou, em muito, o limite legal, o que demonstra uma maior reprovabilidade de sua conduta. Precedentes.
2. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e com uma circunstância judicial negativa, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
3. Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.